Tribunal: TJES
Processo: 5003633-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito; Decadência; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante. A parte recorrente alega omissão quanto à aplicação de precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ao cumprimento de liminar suspensiva pelo Estado do Espírito Santo, ao efeito ultrativo de decisão em Agravo de Instrumento, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se houve omissão do acórdão quanto à aplicação de precedente do TJES; (ii) se foi omitida a análise do cumprimento de liminar pelo Estado do Espírito Santo e sua repercussão na extinção da execução fiscal; (iii) se o acórdão deixou de considerar o efeito ultrativo da decisão proferida em Agravo de Instrumento; (iv) se houve omissão na análise da inversão dos ônus sucumbenciais em razão da nulidade do crédito tributário; e (v) se os dispositivos legais indicados pela embargante devem ser expressamente prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua conclusão, não sendo necessária a manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a indicação das razões do convencimento do julgador.

A execução fiscal invocada pela embargante não possui relação direta com os embargos à execução analisados, o que inviabiliza a aplicação do precedente mencionado.

As questões relativas ao Agravo de Instrumento e à Ação Anulatória foram devidamente abordadas no acórdão recorrido dentro dos limites dos embargos à execução.

O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigência processual quando a controvérsia foi integralmente decidida e o acórdão está devidamente fundamentado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a indicação das razões de seu convencimento.

O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigível quando a controvérsia foi integralmente decidida e o acórdão está devidamente fundamentado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, 489, § 1º, VI, 926, 927, III, 1.008, 1.022, II, 1.025 e 1.029, § 5º; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/02/2025, DJEN 21/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003633-96.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por DMA Distribuidora S/A em face do Acórdão de ID 8418486, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA AO TEMA 271 DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. BIS IN IDEM RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme dicção do
Tema Repetitivo nº 271 do STJ, ‘Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta’ (REsp n. 1.140.956/SP).

2-
Caso concreto em que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada enquanto ainda pendente de julgamento a Ação Anulatória, não havendo óbice para tanto na medida em que, à época do protocolo da executória,
o crédito tributário discutido não se encontrava suspenso, haja vista que a parte autora não se desincumbiu da exigência imposta pelo Julgador para tanto, na medida em que condicionou a suspensão da exigibilidade à prestação de caução, por meio de depósito judicial/seguro garantia, do valor integral da penalidade que foi imposta, o que não foi atendido.

3-
Da leitura da Ação Anulatória e da peça de Embargos, verifica-se que todos os temas abordados naquela foram reiterados nestes,
ipsis litteris
, sendo de rigor reconhecer a configuração do
bis in idem
típico da litispendência.

4- Recurso conhecido e desprovido.
”

Nas razões recursais de ID 8597478, pugna-se pela reforma do acórdão objurgado para: (i) “
sanar a omissão relativa ao Precedente desse E. TJES invocado em sede recursal, que confirmou a sentença de extinção da Ação Fiscal de n.º 5004058-26.2019.08.0024 em caso idêntico ao veiculado nos Embargos à Execução Fiscal em epígrafe, para que seja dada a mesma solução jurídica ao caso vertente ou que sejam evidenciados os elementos que apontariam para a distinção do caso sob análise ou a superação do entendimento firmado por esse Egrégio Tribunal na Remessa Necessária de n.º 5004058-26.2019.08.0024, sob pena de violação simultânea ao art. 926 do CPC e ao art. 1.022, inc. II e Parágrafo Único, inc. II c/c o art. 489, § 1.º, inc. VI do CPC
”; (ii) “
suprir a omissão anteriormente especificada, no que diz respeito ao fato de que o Estado do Espírito Santo descumpriu a liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, antes mesmo da prolação da r. sentença pelo H. Juízo a quo [13/09/2018], ao inscrever o crédito tributário em dívida ativa [28/05/2018], com a aplicação do item ‘4’ do Precedente formado no julgamento do RESP de n.º 1.140.956/SP [Tema 271], para determinar a extinção da Execução Fiscal embargada
”; (iii) “
extirpar a omissão do v. acórdão embargado em relação ao efeito ultrativo da v. decisão proferida pelo Eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento de n.º 0026536-84.2017.8.08.0024, que afastou a necessidade de caução para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento, bem como em relação ao art. 1.008 do CPC
”; (iv) “
resolver a omissão relativamente ao tópico ‘III’ do Recurso de Apelação, para que, com base no princípio da causalidade [art. 85, § 10 do CPC] e na eficácia plena do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Anulatória de n.º 0022261-92.2017.8.08.0024 [art. 1.029, § 5.º do CPC] — que decretou a nulidade integral do crédito tributário exequendo —, seja determinada a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e à devolução dos valores adiantados pela empresa embargante a título de custas processuais
” e; (v) “
nos moldes do art. 1.025 do CPC, sejam considerados prequestionados os arts. 85, § 10, 489, 1.º, incs. IV e VI, 926, 927, inc. III, 1.022, inc. II, 1.008 e 1.029, § 5.º, todos do CPC, bem como o art. 151, inc. V do CTN
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Quanto às omissões elencadas nos itens “i”, “ii” e “iv”, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Acerca do ponto, vale dizer que a Ação de Execução Fiscal nº 5004058-26.2019.08.0024 invocada pela Embargante sequer se relaciona com os Embargos à Execução anteriormente opostos, os quais foram distribuídos por dependência à demanda registrada sob o nº 5000532-51.2019.8.08.0024.

No que tange às impugnações descritas nos itens “iii” e “iv”, observa-se que os temas relativos ao Agravo de Instrumento nº 0026536-84.2017.8.08.0024 e à Ação Anulatória nº 0022261-92.2017.8.08.0024 foram oportuna e devidamente abordados no acórdão recorrido, dentro dos limites das matérias atinentes aos Embargos à Execução.

Destarte, quanto ao sustentado no item “v”, tem-se que
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.